Tribunal: TJBA
Processo: 8016600-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016600-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO SILVA BRITTO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
LELIA REGINA FERREIRA PEREIRA

AGRAVADO: AMC TEXTIL LTDA

Advogado(s)
:
CLAYTON ALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial, na qual o agravante sustenta a ocorrência de superfaturamento de pedidos pela empresa exequente, consistente no envio de mercadorias em quantidade superior à solicitada e de peças repetidas jamais encomendadas.

2. O agravante alega que os prints de conversas por WhatsApp e e-mails seriam suficientes para comprovar suas alegações, que a empresa exequente recusou tacitamente a devolução das mercadorias excedentes e que a caução inicialmente oferecida (mercadorias excedentes) foi indevidamente recusada sem oportunidade de substituição, em afronta ao art. 805 do CPC. Em sede recursal, ofereceu imóvel avaliado em R$ 50.000,00 como garantia da execução, cujo valor total é de R$ 62.882,79.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a garantia do juízo oferecida pelo agravante é idônea e suficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) se o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) impõe ao juízo o dever de intimar o embargante para substituir a garantia antes de indeferir o efeito suspensivo; (iii) se está presente a probabilidade do direito quanto às alegações de superfaturamento, anulabilidade da execução e inexistência da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, probabilidade do direito e perigo de dano, além de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

5.
A garantia inicialmente oferecida pelo agravante, consistente em "mercadoria excedente", foi corretamente considerada inidônea pelo juízo de origem, porquanto inexiste especificação das peças com discriminação e valor correspondente, ou mesmo prova de que tal mercadoria existe. A tentativa de substituição da garantia em sede recursal, mediante oferecimento de imóvel avaliado em R$ 50.000,00, não supre a deficiência, seja pela ausência de documento descritivo do imóvel nos autos, seja pela insuficiência do valor frente ao montante executado de R$ 62.882,79.

6.
O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não consagra em favor do executado a prerrogativa de que a execução transcorra da forma que lhe seja mais conveniente, tampouco impõe ao juízo o dever de intimar previamente o embargante para substituir garantia inidônea ou inexistente como condição de validade do indeferimento do efeito suspensivo.

7.
Não se verifica a probabilidade do direito nas alegações do agravante. Os prints de conversas por WhatsApp e e-mails são insuficientes para sustentar as teses de superfaturamento, anulabilidade da execução e inexistência da obrigação, porquanto não identificam com clareza e precisão os pedidos impugnados, nem permitem concluir que se referem aos títulos executados. A petição inicial dos embargos tampouco discrimina quais mercadorias não foram solicitadas dentre as inquestionavelmente recebidas.

8. O
e-mail juntado pelo próprio agravante evidencia que formulou pedido de mercadorias e posteriormente solicitou cancelamento por queda nas vendas e duplicatas em atraso, circunstância que contraria a narrativa de que não teria solicitado as mercadorias
ou de que elas vieram em duplicidade.

9.
Quanto à alegação de excesso de execução, o agravante não apresentou demonstrativo de cálculo do valor que entende devido, de forma discriminada e atualizada, conforme exigência do art. 917, §3º, do CPC, limitando-se a impugnar genericamente o valor executado.

IV. DISPOSITIV
O

10.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016600-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARCELO SILVA BRITTO DE GUANAMBI
e como agravada
AMC TEXTIL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.